Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711450-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator